Tribunal: TJES
Processo: 5002227-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUCE SOUZA DA SILVA e outros (5)

AGRAVADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marluce Souza da Silva e outros contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, a qual julgou liminarmente improcedente o pedido de habilitação de crédito, com fundamento no reconhecimento da decadência (CPC, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra sentença que extingue o pedido de habilitação de crédito, reconhecendo a decadência, ou se, nessa hipótese, deve ser interposto recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que extingue o processo de habilitação de crédito com fundamento no art. 487, II, do CPC é decisão de cunho terminativo, sujeita à impugnação por meio de apelação, e não agravo de instrumento, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

O art. 189, II, da Lei nº 11.101/2005 deve ser interpretado em conformidade com o Tema nº 1.022 do STJ, que restringe o cabimento do agravo de instrumento às decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial ou falência, excluindo sentenças.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.971.003/RJ).

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 não é aplicável à hipótese, pois trata do cabimento de agravo em face de decisão sobre impugnação à habilitação de crédito, não se confundindo com a habilitação propriamente dita, mesmo quando retardatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível agravo de instrumento contra sentença que julga liminarmente improcedente pedido de habilitação de crédito por decadência, sendo a apelação o recurso adequado.

A interposição de recurso manifestamente inadequado contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 aplica-se apenas às decisões sobre impugnação à habilitação de crédito, não abrangendo decisões sobre a habilitação em si.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002227-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLUCE SOUZA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
CASSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por interposto por
MARLUCE SOUZA DA SILVA E OUTROS
em face da decisão monocrática que
não
conheceu do
agravo de instrumento
por ela interposto contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória nos autos da
Habilitação de Crédito
por eles ajuizada em face de CASSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, pelo reconhecimento da decadência, na forma do artigo 487, II, do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois é cabível recurso de agravo de instrumento em face de decisão que julga a impugnação/habilitação de crédito, nos termos da previsão do artigo 189, II, da Lei nº 11.101/05, salientando que as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação, conforme art. 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando as razões recursais, concluo que não merece reparo a decisão monocrática recorrida.

Isso porque, na hipótese vertente,
a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de
Habilitação de Crédito
, pelo reconhecimento da decadência, na forma do artigo 487, II, do CPC, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC, o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

Nesse sentido, a previsão do artigo 185, II, da Lei nº 11.101/2005 foi interpretada no Tema nº 1.022, STJ, sendo definido o cabimento do agravo de instrumento contra todas as
decisões interlocutórias
proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência, por força do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas não para os pronunciamentos judiciais que extinguem o processo com ou sem análise de mérito.

Igualmente, nesse caso,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, face à constatação de
erro grosseiro
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Outrossim, não incide a disposição do artigo 17, da Lei nº 11.101/2005 (
Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
), pois prevê expressamente o cabimento do recurso da agravo de instrumento em face da decisão que julga a
impugnação
à habilitação de crédito
, e não a habilitação propriamente dita, mesmo que retardatário conforme entendimento acima transcrito.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 22ª Sessão Ordinária Presencial de 04/11/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões